Tribunal: CARF
Processo: 15504.005218/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.005218/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.466 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
ZILDA MARIA DE ANDRADE CESAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Não deve ser deferido pedido de restituição/compensação de contribuições
sociais pagas quando não resta comprovada a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-24.783 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 82 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Trata o presente processo de pedido de restituição de contribuição
previdenciária, formalizado por ZILDA MARIA DE ANDRADE CESAR, em
20/05/2006, referente ao valor recolhido na competência 10/2005, sob a alegação de
que o mesmo não foi considerado na definição do salário de sua aposentadoria,
concedida em 25/10/2005 e, portanto, o recolhimento teria ocorrido indevidamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005218/2008-12
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005218/2008-12

Conforme requerimento inicial, fls. 02/05, a segurada, tendo percebido que a
contribuição recolhida em 10/10/2005, relativa à competência 10/2005, não fora
incluída no período básico de cálculo do valor de sua aposentadoria, requereu a
revisão de seu beneficio por duas vezes ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
questionando, dentre outros pontos a causa da não consideração de tal contribuição e a
fundamentação legal para tanto .
Alega que obteve êxito junto ao INSS no pleito relativo aos outros pontos
suscitados, porém, em relação à questão em comento, o Instituto não foi transparente
nas respostas que lhe foram enviadas, vez que não esclareceu o motivo da recusa em
incluir o valor recolhido em 10/2005 dentre aqueles considerados na apuração do valor
de sua aposentadoria.
Ressalta que contribuía para a previdência com o propósito de gerar direitos,
dentre eles, a contagem de tempo e a composição da base de cálculo de beneficio.
Salienta que a contribuição recolhida só pode ser devida ou indevida. Aduz que,
se devida, não há porque não considerá-la; entretanto, se indevida, poderá ser
restituída de acordo com a legislação previdenciária. 0 _ Ao final, requer a restituição
da importância recolhida na competência 10/2005 por não ter sido incluída na média
dos 80% dos salários de contribuição.
Junta aos autos os documentos de fls. 07/21, alusivos à GPS da competência
10/2005, aos pedidos feitos ao INSS de revisão de beneficio e às respostas obtidas.
O pedido de restituição em tela foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte, nos termos do Despacho Decisório n° 3342/2009 de
fls.45/46, tendo a decisão sido fundamentada nos artigos 9, 33 e 214 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Dec. n° 3.048, de 1999, e artigos 12 e 28 da Lei
n° 8.212, de 1991.
A segurada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 52/56, onde
aduziu que a DRF de Belo Horizonte negou-lhe a restituição com base nas respostas
dadas pelo INSS. Este, por sua vez, indeferiu seu pedido sob o argumento de que o
valor recolhido na competência 10/2005 entrou no cálculo de sua aposentadoria, ao ser
computado como tempo de contribuição.
_ Transcreve os artigos 1°, 2°, 18, 29, 29-A e 34 da Lei n° 8.212,de 1991, para
salientar que o valor do salário de contribuição é mais importante na formação do
Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS que o tempo de contribuição,
utilizado cumprimento da carência exigida para se ter direito às prestações e serviços.
Reproduz os argumentos ofertados nos pedidos de revisão de beneficio feitos ao INSS,
principalmente no tocante à não inclusão do valor recolhido no cálculo do salário de
beneficio. Questiona qual a base legal que sustenta a decisão do Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS considerar a competência 10/2005 apenas para fins de contagem
de tempo e não para compor a base de cálculo do beneficio. .
Destaca que as contribuições apresentadas totalizam 30 anos, 5 meses e 28 dias,
entretanto, na definição do salário de sua aposentadoria apenas foram considerados 30
anos.
Assevera que o artigo 33 do Regulamento da Previdência Social determina tão-
somente que a atualização seja feita no período decorrido a partir da primeira
competência do salário de contribuição que compõe o cálculo até o mês anterior ao
início do benefício, isto é, não permite que se atualize o mês da concessão do
benefício. Em momento algum deixa entender que o mês da concessão seja excluído
da base de cálculo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005218/2008-12

Requer que o valor recolhido na competência 10/2005 seja considerado na base
de cálculo de sua aposentadoria, pleiteando as diferenças atrasadas disso decorrente
ou, se assim não for, a restituição do mesmo.”

Após análise, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Do
voto do acórdão recorrido, fls. 84 e segs.
“A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância- dos
requisitos legais. Assim dela toma-se conhecimento. .
Analisando as informações e documentos juntados ao presente processo, não foi
possível constatar a ocorrência da hipótese legal para a restituição, qual seja, o
recolhimento de contribuição indevida, prevista no artigo 89 da Lei n° 8.212/91:
(...)
Nesse sentido, a lei de Custeio da Previdência Social, Lei n° 8.212/91 na
redação da Lei n° 9.876/99, define em seu artigo 12, inciso V, como segurado
obrigatório da Previdência Social, dentre outros, o contribuinte individual, situação em
que se enquadra a segurada requerente, como se extrai dos autos.
No que concerne ao segurado contribuinte individual, a referida Lei, em seu art.
21 e art. 28, inciso III, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, estipula que a sua
contribuição será vinte por cento sobre o respectivo salário de contribuição,
conceituado como a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou a
remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo.
(...)
A contribuição é devida pelo contribuinte individual em função da remuneração
auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria. Destaca-se que o exercício
de atividade abrangida pelo Regime' Geral de Previdência Social enseja a contribuição
como segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições relacionadas à mesma.
Para que o recolhimento assinalado pela Segurada seja considerado indevido,
toma-se necessário comprovar que já não desempenhava qualquer atividade
remunerada na competência a que se refere o recolhimento questionado ou que o
mesmo fora feito em valor superior ao limite máximo permitido legalmente, o que não
resta demonstrado nos autos.
É de se ressaltar que o direito à restituição de contribuições ao segurado não
está vinculado aos valores utilizados no cálculo de benefícios, mas sim à prova de que
houve recolhimento indevido da exação a seu cargo.
Abstrai-se dos elementos constantes dos autos que a segurada requereu e teve
concedida sua aposentadoria em 25/10/2005. Não foi juntada prova do encerramento
de suas atividades em data anterior ao inicio do beneficio, tampouco consta do sistema
Cadastro Nacional de Informações Sociais, do INSS, a baixa de sua inscrição.
A Instrução Normativa SRP na 3, de 14/07/2005, em seu artigo 54, assim
prescrevia:
Art. 54. Enquanto o segurado não providenciar o encerramento da inscrição presumir-
se-á a continuidade do exercício da atividade, ficando aquele sujeito à exigência do
cumprimento das obrigações previdenciárias.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005218/2008-12

Por outro lado, a legislação previdenciária considera que exerceu a atividade e
teve remuneração, o segurado inscrito como contribuinte individual que efetuou o
recolhimento. No caso sob análise houve o recolhimento relativo ao mês 10/2005 na
data de10/10/2005.
Assim sendo, ante a falta de comprovação nos autos, fica afastada a hipótese de
recolhimento indevido motivado pelo encerramento das atividades da Contribuinte
antes do início de sua aposentadoria. Outra sorte não assiste à Segurada quando se
verifica que o valor recolhido de R$ 533,63 é equivalente a um salário de contribuição
de R$ 2.668,15, portanto, igual ao limite máximo determinado pela Portaria do
Ministério da Previdência Social - MPS n° 822, de 11 de maio de 2005 para a referida
competência e não superior a esse limite. Desta forma, também se pode concluir que
não há valor indevido em virtude de recolhimento acima do permitido pela legislação
previdenciária. Assim, o recolhimento efetuado não é indevido e, por conseguinte, não
há previsão legal para a restituição pleiteada.
No que concerne ao questionamento sobre a desconsideração da competência
10/2005 no período básico de cálculo, com vistas à determinação do salário de
beneficio, deixo-me de pronunciar a respeito, uma vez que essa matéria não é de
competência deste órgão julgador da Receita Federal do Brasil. Isto posto, concluo
que a segurada não logrou êxito em demonstrar que o recolhimento é indevido, razão
pela qual voto por considerar a manifestação de inconformidade improcedente e
INDEFERIR o seu pedido de restituição.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade para manter o indeferimento do requerimento de restituição.
Cientificada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 92 e segs., no qual
repisa suas razões já anteriormente trazidas, dando destaque ao fato de que recadastrara no INSS
em 13/03/1996, obtendo daquele órgão confirmação de tipo de contribuinte “facultativo” e
ocupação “desempregado”, conforme “Confirmação de Recadastramento” que anexa..

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte basicamente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de
impugnação na primeira instância julgadora administrativa quanto à sua pretensão de ter seu
requerimento atendido.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005218/2008-12

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 02-24.783 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em apertada síntese do já relatado, a contribuinte teve sua aposentadoria requerida
e concedida pelo INSS em outubro/2005. Como pagara na condição de contribuinte individual a
contribuição previdenciária relativa ao mês de 10/2005, entende a recorrente fazer jus ao
ressarcimento desse valor, uma vez que verificou que a citada competência não teria sido
incluída nos cálculos do benefício.
Ora, a eventual não inclusão de determinada competência nos cálculos que
determinaram o valor do benefício e/ou o tempo de contribuição, como já bem esclarecido no
voto do acórdão da turma julgadora de piso, não afasta o fato gerador da contribuição. Estando a
interessada na condição de contribuinte individual e não comprovada a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior, mesmo aposentada, não cabe a restituição de valor pago de contribuição
previdenciária, pagamento esse que pressupõe o exercício de atividade remunerada ou sua opção
voluntária pela contribuição como contribuinte facultativo.
Quanto ao pedido alternativo de que se determine a inclusão da competência
10/2005 nos cálculos do benefício previdenciário, tal matéria foge à competência deste CARF no
presente julgamento, que visa avaliar tão somente os fatos e fundamentos que ensejaram o
indeferimento do Requerimento de Restituição de Valores Indevidos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.005218/2008-12

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital